Tribunal: TJPA
Processo: 0814359-23.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814359-23.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARIA ELISA BRITO LOPES

AGRAVADO: JORGE SEBASTIAO VARA MELO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DETERMINANDO QUE O ENTE ESTADUAL FORNECESSE AO PACIENTE AGRAVADO O TRATAMENTO MÉDICO DE QUE NECESSITAVA. DIREITO À SAÚDE. IRRESIGNAÇÃO INCAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de onze a vinte do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
(membro).

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto em face de decisão monocrática de minha relatoria proferida em sede de AGRAVO DE INSTRUMENTO referente à decisão interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, proposta por
JORGE SEBASTIÃO VARA MELO
, em face do
ESTADO DO PARÁ
,

que julgou desprovido o recurso de agravo de instrumento, tendo sido a ementa do julgado proferida nos seguintes
termos (id nº 7498440):

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO DE SAÚDE - CIRURGIA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO”. PRESENTES OS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO

AGRAVADO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.”.

Inconformado com o teor da decisão monocrática, o Estado do Pará interpôs o presente agravo interno (id nº 7792874) em que sustentou a inobservância do direcionamento da ordem de obrigação relativa à saúde a um dos entes federados, conforme o Tema 793 do STF.

Afirmou que o
atendimento de pedidos de saúde de forma indiscriminada, sem a observância dos programas obrigatórios estabelecidos na legislação pertinente, causa enorme desequilíbrio ao sistema de saúde, vez que beneficia poucos pacientes em detrimento de inúmeros outros.

Defendeu a necessidade de ser reformada a decisão que determinou o sequestro de verbas públicas em caso de descumprimento da decisão judicial.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que fosse reformada
a decisão monocrática, nos termos que expôs.

Não foram apresentadas contrarrazões (v. certidão id nº 8500321).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de agravo interno, eis que presentes os seus pressupostos necessários.

Reexaminando o caso vertente, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto, consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática do recurso de agravo de instrumento questionada, a qual, vale dizer, encontra-se em sintonia com a jurisprudência dos nossos Tribunais Pátrios, restou devidamente demonstrada a legitimidade passiva do ente estadual e o direito do agravado ao tratamento médico pleiteado.

Sobre os pontos impugnados em sede de agravo interno (aplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no TEMA 739 e impossibilidade de sequestro de verbas públicas), evitando desnecessária tautologia e reforçando o evidenciado acima, reproduzo fragmento da fundamentação contida na decisão unipessoal impugnada, adotando-a, novamente, como razão de decidir:

Sobre a matéria de fundo, é cediço que a saúde se encontra prevista na Constituição da República e é considerada como direito público subjetivo e indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo, ainda, decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas. Nesse diapasão, o direito público subjetivo público à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada a generalidade de pessoas, conforme os artigos 6º e 196º da
Lex Matter
,
verbis
:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No plano infraconstitucional, a lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, § 2º, disciplina que “o dever do Estado, em sua ampla acepção, de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse passo, considerando-se a autoaplicabilidade dos regramentos ditados pela Constituição da República e baseado na legislação que diz respeito à saúde, tem-se por necessária a conclusão de que, falhando o Poder Público na prestação de serviços assistenciais que lhe competem, haverá de se garantir a efetivação da pretensão da parte mediante o instrumental jurídico de alçada do judiciário, independentemente de comprovação de requerimento administrativo prévio.

Nesse contexto, é assente a jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal quanto à obrigatoriedade dos entes federativos na promoção de todas as medidas necessárias ao cumprimento do direito fundamental à saúde, incluindo a internação para tratamento cirúrgico, conforme o precedente a seguir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE.

CUSTEIO

DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIADOS ENTES FEDERADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO

TRIBUNAL

FEDERAL.

AGRAVO

REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”

(STF, RE 873.194-ED/RN, Rel.Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 05.6.2015).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

EXTRAORDINÁRIO

COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. DIREITO À SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO

DO

RE

855.178-RG

(REL.

MIN.

LUIZ

FUX,TEMA

793).

AGRAVO

REGIMENTAL

A

QUE

SE

NEGAPROVIMENTO”

(ARE

814.878-AgR/PE,

Rel.

Min.

Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 06.4.2015).

Todavia, não é de se olvidar que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico à população, cuida-se, indubitavelmente, de responsabilidade solidária, partilhada de forma equânime entre todos os componentes da federação brasileira, de modo que o pleito pode ser intentado contra qualquer deles, dado que se trata de responsabilidade comum administrativa prevista no artigo 23, II, da “
Lex Matter
:”

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento dos Embargos de Declaração nos autos do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), consignou a necessidade de o Julgador observas as regras de repartição de competências, a fim de direcionar a obrigação para o ente que tenha tal obrigação.

Ocorre que, no caso vertente, extrai-se que o paciente encontra-se em estado de saúde grave, e necessita do tratamento médico pleiteado para garantir-lhe uma melhor qualidade de vida, conforme descrito no documento médico. Logo, havendo a comprovação da necessidade do tratamento requerido, exsurge a obrigatoriedade do recorrente em assegurá-lo em favor do jurisdicionado.

Assim, não há como afastar a responsabilidade do ente agravante no fornecimento do tratamento médico, uma vez que se sabe que a saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo que se falar, no presente caso, em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

Portanto, na situação em questão, não há como se sustentar a ilegitimidade passiva do Estado vez que este responde solidariamente pelo fornecimento de tratamentos médicos aos necessitados, na medida em que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde, incluindo o fornecimento de tratamento médico essencial à garantia da vida digna do paciente.

Adentrando à análise do mérito recursal, cumpre relembrar que, em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Analisando o caso em questão, entendo que restaram preenchidos os requisitos necessários para a concessão do pedido liminar pelo Juízo “a quo”. O requisito do
fumus boni iuris
resta corporificado no fato de que, em razão da patologia apresentada, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido em seu intento, haja vista que o direito à vida e à saúde sobrepõem-se a qualquer direito, não havendo como o Estado querer se esquivar da sua responsabilidade com o argumento de que não seria o responsável a providenciar o tratamento necessário.

Isso porque, a condenação do Ente Estadual em adotar as medidas necessárias para viabilizar o fornecimento do tratamento médico encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Fora isso, a gravidade do caso está comprovada nos autos, através dos documentos juntados, que demonstram que o paciente agravado necessita de internação para tratamento e intervenção cirúrgica.

Desta forma, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária do Estado para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada por ele em casos semelhantes, que por sinal detém verba destinada para esse fim, e, por essa razão, entendo restar provado e, consequentemente, deve ser garantido o mais breve possível o tratamento médico pleiteado em favor do paciente, visto
que se encontra com o estado de saúde bem delicado e necessita desse tratamento para garantir uma melhor qualidade de vida.

Por conseguinte
, entendo que também resta presente o
periculum in mora
em

favor do paciente, uma vez que com a não concessão ou cassação da decisão liminar hostilizada, estar-se-ia colocando em risco a sua vida, e que precisa desse tratamento para a sua amenizar as consequências da sua patologia.

Quanto ao argumento do Agravante acerca da ausência de fixação de prazo para o cumprimento da decisão liminar e a falta de limite de incidência da multa, entendo que não merece prosperar, na medida em que o Juízo de 1º grau fixou na decisão agravada de forma expressa o prazo de 24 horas para o cumprimento da decisão e o limite de incidência da astreintes no patamar de R$50.000,00, o que entendo ser um valor razoável considerando a essencialidade do bem tutelado.

Quanto à ordem de bloqueio/sequestro de verbas públicas para o cumprimento da decisão judicial, cabe relembrar que a negativa de tratamento médico (realização de exame), cuja ausência gera grave risco à saúde, é ato que, por si só, viola a Constituição da República, pois a vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano.

Assim, o provimento judicial que determina a realização do referido tratamento médico não se sujeita ao mérito administrativo, ou seja, à conveniência e à oportunidade de execução de gastos públicos, mas à verdadeira observância da legalidade.

Por outro lado, a decisão de bloqueio de valor do Ente Público e posterior liberação ao requerente, possui características semelhantes ao sequestro e encontra respaldo no artigo 536, § 1º, do CPC/15, norma de natureza exemplificativa, que autoriza o juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as medidas assecuratórias para o cumprimento efetivo da tutela específica.
Eis a redação da norma em comento:

Art. 536.

No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Dessa forma, ante a informação de descumprimento da determinação judicial de obrigação de fazer, é perfeitamente possível a ordem de bloqueio de verbas públicas e liberação do valor necessário à realização da cirurgia em favor do requerente, a fim de garantir o cumprimento da ordem e, principalmente, de garantir o direito à saúde e à vida.

Assim, há de se concluir que é possível ao julgador determinar o bloqueio de verba pública para garantir o cumprimento da obrigação do Poder Público de fornecer tratamentos médicos para portadores de doença grave, cabendo ao Magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma, sobretudo quando a desídia do ente estatal implicar grave lesão à saúde ou mesmo risco à vida do paciente
. (...).” (grifei)

Assim, ante os fundamentos acima expostos, resta demonstrada a responsabilidade do ente estadual de fornecer o tratamento médico ao paciente necessitado, não havendo razões que justifique a reforma da decisão ora agravada.

De qualquer forma, é certo que se mostraram irrepreensíveis os termos do decisório monocrático agravado, eis que amparado na legislação e jurisprudência pátrias consentâneas com o caso, impondo-se sua manutenção integral.

De mais a mais, em arremate
, a despeito de não concordar com as alegações apresentadas, não vislumbro litigância de má-fé por parte do agravante, motivo pelo qual se mostra incabível a fixação de multa.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É
como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 20
de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/04/2022